Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715884-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA PRINCIPAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar quantia certa, não recebeu a impugnação do devedor com efeito suspensivo, apesar da oferta de seguro garantia judicial. 2 - Preceitua o §6o do art. 525 do CPC - aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e §1o, e art. 527, ambos do CPC -, que, requerida pelo executado a atribuição de efeito suspensivo em impugnação com garantia do juízo, pode o magistrado concedê-lo se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. 3 - Na hipótese os requisitos estão presentes. Nada obstante, por não se tratar, o seguro garantia, de pagamento, incide sobre o valor do débito multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC. 5 – Deve, portanto, ser a impugnação à execução ser recebida no efeito suspensivo, tendo em vista a oferta de seguro garantia judicial, reconhecendo-se, no entanto, a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC, por não se equiparar a garantia do juízo ao pagamento voluntário da obrigação. 6 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 520, caput, e inciso IV, c/c o 523, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a suspensão do cumprimento provisório da sentença, em face do oferecimento de seguro garantia, porquanto os dispositivos tidos como violados não facultariam ao executado a garantia do juízo, tampouco o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença. Acrescenta que a decisão impugnada desconfigura o instituto do cumprimento provisório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo artigo 520, caput, e inciso IV, c/c o 523, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora concluiu que a ora recorrida ofereceu seguro garantia que “corresponde ao total do débito (R$182.953,50 em 27/05/2019 - Num. 10522097 - Pág. 51/52) acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 835, §2o, do CPC, igualmente aplicável ao procedimento do cumprimento provisório de sentença, de acordo com os arts. 513, caput, e 771, caput, ambos do CPC” e, ainda, que “a exequente-agravada passou a ter o seu crédito salvaguardado por garantia facilmente conversível em dinheiro.” (ID 12790517 - Pág. 4). Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029